Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-04.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000034-04.2000.8.05.0246 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Serra Dourada que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exigência do § 1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A intimação apenas do advogado, por meio eletrônico, não supre a exigência legal da intimação pessoal do autor, sendo tal omissão causa de nulidade da sentença extintiva. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, incluindo o TJMG, é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal da parte como requisito para caracterização do abandono da causa. Inexistindo nos autos prova de intimação pessoal do autor, configura-se cerceamento de defesa e nulidade da sentença extintiva. O processo deve retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor, não sendo suficiente a intimação do patrono por meio eletrônico. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença extintiva, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000034-04.2000.8.05.0246, , em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como apelado, REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)